Tribunal: STF
Processo: ARE 1418053
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Mariângela do Nascimento Sant’Ana da Costa com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 13), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 6):



     APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL – PEI – PROFESSOR REMANEJADO COMPULSORIAMENTE – Pleito voltado à anulação de decisão que declarou a legalidade do ato administrativo, em razão da autora ter optado por unidade educacional e, posteriormente, almejar o retorno à escola em que anteriormente lecionava – Improcedência na origem – Recurso da autora buscando a inversão do julgado – Inadmissibilidade – Não avistável, a partir do exame das provas, ilegalidade ou abuso de finalidade a permitir o controle judicial do ato administrativo contrastado, ornado, como é notório, por presunção relativa de legitimidade – Precedentes desta 11ª Câmara de Direito Público – RECURSO DESPROVIDO. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas no art. 37, XVI, ‘a’, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] a vedação contida no texto constitucional se refere à ausência de compatibilidade de horários e não a acúmulo das remunerações, sendo demonstrada acima que com relação à compatibilidade entre jornadas a apelante tinha plena e total capacidade para a assunção de seu cargo na escola integral, na medida em que, no ano de 2.020, data de implantação, estava ela afastada de sua segunda situação funcional, por força de legislação estadual, aguardando a sua aposentadoria. 



    [...]



    Logo, partindo da premissa errada, ou seja, que a implantação da PEI teria ocorrido em 2.019, época em que, realmente, a recorrente estava trabalhando em outra escola, sem, ainda, ter se afastado para aguardar a sua aposentadoria, haveria, mesmo a incompatibilidade reconhecida na r. sentença apelada. Contudo, a implantação ocorreu em fevereiro de 2.020, quando a autora, como visto, já estava afastada para aguardar a publicação de sua aposentadoria. Sendo assim, a compatibilidade de carga horário da apelante para a assunção da PEI era evidente, não sendo, portanto, razoáveis ou aplicáveis à espécie os fundamentos lançados na r. sentença de fls. 144/146, cuja reforma em razão da violação constitucional era medida lógica e por isso postulada. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 16).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Preliminarmente, anoto que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que o recurso visa atender ao interesse da própria sociedade acerca de temas tão polêmicos.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Para além disso, à toda evidência, a alegada incompatibilidade de horários foi solucionada no âmbito da legislação local (Decreto n. 59.354/2013 e Leis complementares n. 836/1997, 1.164/21012 e 1.374/2022), o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta, incidindo o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Anoto, ainda, ter sido a demanda decidida também com base em questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nessa linha de intelecção, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.320.117, ministro Nunes Marques; RE 1.077.534 AgR, ministro Luiz Fux; RE 1.234.281 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.251.121, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 773.327 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E CLÁUSULAS DE EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. DESPROVIMENTO. [...]



    (ARE 1.112.445 AgR, ministro Edson Fachin) 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. [...]



    (RE 1.322.559 AgR, ministro Nunes Marques)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator